Tribunal: STF
Processo: AI 179607
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. ICM. Regime de
alíquota reduzida. Operações interestaduais. Creditamento.
Impossibilidade. Precedentes. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade